Tribunal: TJES
Processo: 0003073-36.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302 DA LEI 9503/97. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inexistindo provas inequívocas acerca da conduta do réu, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0003073-36.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ALEXANDRE CRISPIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003073-36.2018.8.08.0006

DATA DA SESSÃO: 15/03/2023

APTE.:
LUCAS ALEXANDRE CRISPIM

APDO.:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS ALEXANDRE CRISPIM
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302 da Lei 9503/97 à pena de 02 (dois) anos de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

O apelante em suas razões requer a absolvição por inexistir nos autos prova de que tenha agido com imprudência, imperícia ou negligência.

Ainda, alega a violação do art. 28, §14º do CPP, ante ao não oferecimento do acordo de não persecução penal.

Aduz a inépcia da inicial acusatória, bem como a reforma da dosimetria com o reconhecimento das atenuantes do art. 65, III, “d” do CP e art. 66 do CP.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

O SR. ADVOGADO WELLINGTON DE ALMEIDA:-

Boa tarde, Desembargador Presidente, demais Desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, servidores e colegas advogados.

Devido ao adiantado horário, serei sucinto, porque é um caso simples, corriqueiro, que já tem uma jurisprudência bastante densa neste Tribunal, no STJ, contudo o Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes resolveu inovar quanto ao tema do acordo de não persecução penal.

Trata-se de um acidente de trânsito que culminou na morte de um transeunte na BR-101. O horário do acidente era um período noturno, não havia semáforo, faixa de pedestre, não era um local onde havia trânsito de pessoas, apenas de veículos. E o meu cliente, o Sr. Lucas, que é um ativista social, é um líder religioso, ao fazer uma ultrapassagem no local permitido, acabou concluindo essa ultrapassagem no local onde já não era permitido e infelizmente colidiu com um transeunte que estava em um estado de patente embriaguez. O laudo de alcoolemia produzido em fase do inquérito dá conta de que ele tinha mais de 16 decigramas de álcool por litro de sangue.

Gostaria de convocar Vossas Excelências a refletir se o motorista estivesse com essa quantidade de álcool ingerida fatalmente ele estaria respondendo a homicídio doloso e estaríamos diante de um júri. A minha resignação na apelação criminal vem quanto à ofensa ao devido processo legal.

Durante o curso da ação, a defesa requereu que o feito fosse encaminhado ao procurador de justiça para que pudesse analisar a possibilidade de um acordo de não persecução penal, oportunidade na qual o juiz natural negou com fundamento de que o STJ pacificou entendimento que nos processos nos quais já há denúncia recebida não caberia.

Pesquisando a jurisprudência do Tribunal capixaba que eu percebi que caminha nesse mesmo sentido e a 5ª Turma do STJ também. Mas, de acordo com a evolução da jurisprudência, de acordo com a evolução do direito, percebi que ministérios públicos do país inteiro, ministérios públicos federais, estão repensando o acordo de não persecução penal para inclusive processos que não tem sentença com trânsito em julgado.

O meu pleito na presente apelação criminal não é obrigar o Ministério Público a oferecer um acordo, mas é a possibilidade da procuradoria de justiça analisar esse tema. Recentemente agora, em outubro de 2022, a nossa procuradora de justiça do Estado do Espírito Santo proferiu um voto, uma manifestação, no sentido de ser possível e não vou ler para não ficar sendo muito extenso. Inclusive, ela faz menção a liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no HC 185903, no qual ele entende que há necessidade, há possibilidade se oferecido sim o acordo de não persecução penal em caso inclusive onde já há denúncia, mesmo com sentença, mas desde que não haja trânsito em julgado.

Meu pedido é que seja anulado o processo nesse aspecto para que o feito seja encaminhado à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Por outro lado, não menos importante, estou requerendo a absolvição do meu cliente, porque realmente ele não teve culpa no acidente. A vítima que é uma pessoa conhecida ali, ele estava completamente embriagado, já era um senhor de idade, era comum já aquela prática dele, ficar ali transitando naquela via, nos arredores ali de Guarana, Jacupemba. Ele, com a ingestão muito grande de álcool, infelizmente, se colocou na frente de um carro, e havia dezenas de carros transitando no horário. A velocidade que meu cliente estava era compatível com a via, de acordo com o Código de Trânsito Nacional Brasileiro.

Estou pugnando, requerendo a Vossas Excelências a reforma da sentença e análise da ofensa ao Devido Processo Legal.

Agradeço o tempo dispendido.

É o que peço.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

SESSÃO 22/03/2023

SEM NOTAS ORAIS.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003073-36.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE CRISPIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON DE ALMEIDA - ES20605-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Consta dos autos que no dia 10/07/2016, aproximadamente as

19hl3thin, na BR 101, km 175,1, Aracruz/ES, o Denunciado LUCAS ALEXANDRE CRISPIM, agindo de forma livre e consciente, praticou homicídio culposo quando, negligentemente, na direção do veículo Corsa Sedan de placas MST5520, atropelou a vitima MARCIOLINO FERREIRA LOPES, causando-lhe o óbito, conforme Boletim de Acidente de Trânsito a fis. 02/08 e Laudo de Exame de Local de Atropelamento a fis. 04/16.

Diante de tais circunstâncias foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 302 da Lei 9503/97.

Inicialmente, busca a defesa do réu Lucas Alexandre Crispim sua absolvição, sob argumento de que inexistem nos autos elementos capazes de comprovar que teria o mesmo agido com imprudência, imperícia ou negligência.

Após detida análise do caderno processual, entendo que o pleito defensivo merece prosperar.

Cumpre esclarecer que a inicial acusatória afirma apenas que o réu “praticou homicídio culposo quando, negligentemente, na direção do veículo Corsa Sedan de placas MST5520, atropelou a vítima MARCIOLINO FERREIRA LOPES, causando-lhe óbito”.

A denúncia, em momento algum esclarece de que modo teria o acusado incorrido em negligência, o que também não ocorreu ao longo da instrução processual.

Ademais, o Laudo Pericial de fls.03/16 nada atesta sobre a suposta negligência do apelante.

Não há nos autos dados acerca da velocidade empregada pelo réu ao tempo do acidente, nem prova de que teria o mesmo agido com negligência, imperícia ou imprudência.

Muito pelo contrário. O laudo pericial confirma as alegações do apelante e das testemunhas.

Lucas pontuou que estava conduzindo o veículo CORSA SEDAN pela BR101, sentido Linhares x Vitória, quando ao fazer ultrapassagem em local permitido, dentro da velocidade da via que é de 80km/h, foi surpreendido pela vítima MARCIOLINO que estava no meio da pista, em local proibido para travessia de pedestres, não sendo possível evitar o acidente.

Dos autos, em especial do Laudo Pericial e das fotos nele acostadas, extrai-se que o acidente de fato ocorreu em trecho da pista cuja ultrapassagem é autorizada (linha pontilhada).

A consideração de que o veículo trafegava na via contrária, encontra total apoio no fato de que o réu fazia uma ultrapassagem em local permitido e, ao retornar para sua faixa foi surpreendido com a presença da vítima, no meio da BR 101, em local proibido para pedestres, impossibilitando qualquer conduta por parte de Lucas para evitar o acidente.

As testemunhas que estavam no carro junto com o réu, foram uníssonas ao afirmarem que Lucas não havia ingerido bebida alcóolica, nem estava trafegando em alta velocidade, quando foram todos surpreendidos com a presença da vítima no meio da BR101, o que causou o acidente ora analisado.

De tal modo, verifico que inexiste nos autos prova inequívoca de acerca da suposta negligência, imperícia ou imprudência perpetrada pelo apelante.

Nessa toada, persistindo dúvidas veementes acerca da conduta do réu, deve incidir ao caso o
in dubio pro reo
, devendo ser o réu absolvido.

Nessa toada, por inexistir prova suficiente para condenação ABSOLVO LUCAS ALEXANDRE CRISPIM, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.